Tribunal: TJDFT
Processo: 0707216-49.2021.8.07.0006
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. EXERCÍCIO ILEGAL DE PROFISSÃO OU ATIVIDADE. TRANSPORTE REMUNERADO DE PESSOAS SEM A DEVIDA PERMISSÃO. ART. 47 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. RECONHECIMENTO DE CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA POR ATIPICIDADE DO FATO. IMPOSSIBILIDADE. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS ADMINISTRATIVA E PENAL. ESTADO DE NECESSIDADE NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.
I. A parte recorrente foi denunciada por supostamente praticar transporte irregular de passageiros, conduta vedada pelo art. 47 da LCP. Segundo a peça acusatória, o acusado foi interpelado por guarnição da Polícia Militar enquanto oferecia serviço de transporte alternativo e clandestino de passageiros.
II. A sentença proferida pelo Juízo de origem julgou procedente a pretensão punitiva para condenar o recorrente a 30 dias de prisão simples, convertida em uma pena restritiva de direitos. Em suas razões recursais, o recorrente, assistido pela Defensoria Pública, defende a atipicidade da conduta (princípio da adequação social), especialmente por se tratar de situação inteiramente regulada pela legislação de trânsito. Afirma ainda que a prática da conduta delituosa configuraria estado de necessidade, por estar desempregado e com as contas atrasadas. Subsidiariamente, diante da confissão espontânea, pede a alteração da dosimetria da pena.
III. O reconhecimento da confissão espontânea como circunstância atenuante não foi suscitada perante o Juízo de origem, configurando-se como indevida inovação recursal. O recurso não deve ser conhecido nesta parte, sob pena de supressão de instância.
IV. Destaco que se submete às penas do artigo 47 da Lei das Contravenções Penais quem exerce atividade econômica sem preencher as condições para tal exercício. Não há que se falar em atipicidade do delito, já que a conduta de transportar passageiros ilegalmente adequa-se ao tipo penal descrito no art. 47 da LCP. Nesse aspecto, deve-se ressaltar que a previsão de transporte remunerado de pessoas quando não licenciado para esse fim, descrita no art. 231, VIII do Código de Trânsito Brasileiro - CTB, não afasta a tipicidade da conduta prevista na Lei de Contravenções Penais, considerando que o primeiro tutela as infrações administrativas praticadas na condução de veículo automotor e o último, a prática de contravenção penal.
V. No caso dos autos, a habitualidade restou demonstrada pela folha de antecedentes penais e pelas inúmeras autuações sofridas pelo mesmo motivo (ID 31408846 e 31408841). Os policiais ouvidos como testemunhas narraram que a abordagem se deu quando o acusado angariava passageiros na parada de ônibus e que o veículo já era conhecido na região pela prática do delito. Além disso, o próprio acusado confessou a prática.
VI. As Turmas dos Juizados Especiais possuem entendimento uníssono no sentido de ser típica a conduta de transporte irregular de passageiros, notadamente por se tratar de atividade regulamentada por lei, cujo desrespeito à legislação causa impactos significativos na organização de trabalho, na segurança viária e dos passageiros, na paz pública e na arrecadação tributária. Entende-se como socialmente inadequado o "transporte pirata" por ser atividade clandestina que escapa da fiscalização do Estado, colocando em risco a segurança viária e dos passageiros. ]
VII. Julgados no mesmo sentido: Acórdão 1341626, 00014900920198070006, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/5/2021, publicado no PJe: 31/5/2021; Acórdão 1335761, 07165178520198070007, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 26/4/2021, publicado no PJe: 4/5/2021; Acórdão 1338999, 07093586320208070005, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no PJe: 19/5/2021.
VIII. Conforme definição legal (Art. 24 do Código Penal), o estado de necessidade exige para a sua configuração a existência de um perigo atual impossível de ser evitado por outro meio menos gravoso, o que não se vislumbra com a conduta do recorrente neste caso.
IX. Recurso CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO. Sentença mantida em sua integralidade. Sem custas e sem honorários.
X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.